Tribunal: TJMT
Processo: 1032746-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032746-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), EMILIO DO SANTO MORELATO - CPF: 467.667.909-20 (AGRAVANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (AGRAVADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PROCURADORA MUNICIPAL EFETIVA. ADVOGADO COMISSIONADO. VERBA INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Emilio do Santo
Morelato
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação do executado e reconheceu a legitimidade ativa da Procuradora do Município de Colíder, Rosilene Ferrante
Hoinacki
Ribeiro, para promover a execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em execução fiscal proposta pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante possui legitimidade recursal para discutir a titularidade dos honorários sucumbenciais, mesmo sendo parte vencida no cumprimento de sentença; e (
ii
) estabelecer se a Procuradora Municipal efetiva possui legitimidade ativa para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Município, mesmo havendo atuação anterior de advogado comissionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante, na qualidade de parte vencida no cumprimento de sentença, possui legitimidade recursal para impugnar a decisão que o obriga ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 996 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencida a parte contrária em favor da Fazenda Pública, integram o patrimônio público do ente e não constituem direito autônomo de advogado comissionado ou contratado.

O STF, no julgamento da ADI no 6053/DF, reconheceu a constitucionalidade do recebimento de honorários de sucumbência por procuradores públicos efetivos, desde que respeitado o teto do art. 37, XI, da CF.

A atuação inicial de advogado ocupante de cargo comissionado, já exonerado, não afasta a legitimidade da Procuradora efetiva, única destinatária legal da verba sucumbencial, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 1001610-39.2024.8.11.0009, confirmada por este Tribunal.

A legitimidade concorrente entre o ente público e o procurador municipal efetivo para promover o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais foi reconhecida, sendo válida a atuação da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC,
arts
. 85, §19, e 996; Lei no 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 6053/DF, Tribunal Pleno, j. 27.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2055072/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.06.2023; TJMT, AI no 1009327-76.2017.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.05.2020; TJMT, Remessa Necessária no 0003807-80.2016.8.11.0003, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.12.2017; TJMT, ACP no 1001610-39.2024.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por EMILIO DO SANTO MORELATO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Colider
/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001268-33.2021.8.11.0009, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, reconhecendo a legitimidade ativa de ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO, Procuradora do Município de Colíder, para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença decorrente de Execução Fiscal, na qual o Município de Colíder logrou êxito, tendo sido fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a agravada é parte ilegítima para requerer o cumprimento de sentença e receber os valores referentes aos honorários sucumbenciais, uma vez que a execução fiscal foi proposta e conduzida pelo advogado Eduardo Moreira de Oliveira Silva, contratado pelo Município de Colíder, a quem pertenceriam os honorários fixados no despacho inicial.

Argumenta que o advogado contratado pelo Poder Público não perde sua característica de prestador de serviço autônomo, sendo os honorários de sucumbência direito exclusivo e personalíssimo do advogado atuante na causa, conforme previsto no Estatuto da OAB.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada.

Em decisão monocrática,
foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo, por não
se
vislumbrar a presença dos requisitos necessários à sua concessão, notadamente a probabilidade do direito invocado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade recursal do agravante, uma vez que estaria pleiteando, em nome próprio, direito alheio, em violação ao art. 18 do Código de Processo Civil. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando que: a) os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente aos procuradores municipais efetivos, vedada a retenção pelo ente público ou o pagamento a ocupantes de cargos comissionados; b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 6053/DF, reconheceu a constitucionalidade do recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos efetivos, desde que respeitado o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal; c) existe legitimidade concorrente entre o ente público e o procurador municipal para promover o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
D
a admissibilidade recursal

Conforme exposto na decisão inaugural o
recurso foi tempestivamente interposto, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual foi conhecido.

2.
Da Preliminar

Quanto à preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pela agravada, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, embora o agravante esteja, de fato, discutindo questão relativa à titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, tal discussão está diretamente relacionada à sua obrigação de pagar referida verba, o que lhe confere interesse recursal suficiente para impugnar a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, o art. 996 do Código de Processo Civil estabelece que
"o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica"
. No caso em tela, o agravante figura como parte vencida na decisão impugnada, o que lhe confere legitimidade para recorrer.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade recursal e passo ao exame do mérito.

3
.
D
o mérito recursal

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legitimidade para o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Fazenda Pública Municipal, mais especificamente, se tais honorários pertencem ao advogado contratado pelo Município que atuou na fase inicial do processo ou à Procuradora Municipal efetiva que promoveu o cumprimento de sentença.

O art. 85, § 19, do Código de Processo Civil estabelece que
"os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei"
. Por sua vez, o art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) dispõe que
"os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor"
.

Não obstante tais disposições normativas, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
"a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade"
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Entendeu o decisum agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal". 2.
A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público
, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido."

(STJ -
AgInt
no REsp: 2055072 DF 2023/0056619-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023
– destaquei.
)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA PÚBLICA – INTERVENÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NA FASE DE CONHECIMENTO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública, não constituem direito autônomo do Procurador Judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. Precedentes do STJ.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10093277620178110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2020
– destaquei.
)

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA
DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DO PROCURADOR DO ESTADO – AFASTAMENTO – INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA ENTIDADE ESTATAL, A SEREM FIXADOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Correta a decisão que determinou ao ente público municipal que fornecesse o Serviço de Atenção Domiciliar – modalidade AD 1 ao paciente, com cuidados de enfermagem e fisioterapia diárias, orientação de nutricionista e visita médica sob demanda, por meio de equipe de profissionais do Programa de Saúde da Família (nutricionista, enfermagem e médicos) e pelo Centro Especializado em Reabilitação – CER (fisioterapia domiciliar), uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3.
Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio
da entidade estatal e não constituem direito autônomo do Procurador judicial
."

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00038078020168110003, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2017
– destaquei.
)

Cumpre ressaltar que, conforme destacado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 6053/DF, reconheceu a constitucionalidade do recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos efetivos, desde que respeitado o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

No caso em análise, verifica-se que o advogado Eduardo Moreira de Oliveira Silva, que atuou na fase inicial do processo, ocupava cargo comissionado de Assessor Jurídico, vinculado à Secretaria Municipal de Gabinete, Governo e Comunicação, tendo sido exonerado em 02/08/2022, conforme informações constantes da contraminuta. Por outro lado, a agravada, ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO, é Procuradora Municipal efetiva, integrante da carreira da advocacia pública municipal.

Nesse contexto, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, entendo que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública,
pertencem aos procuradores efetivos, e não aos advogados contratados temporariamente ou ocupantes de cargos comissionados.

Ademais, conforme destacado pela agravada em sua contraminuta, existe sentença condenatória proferida na Ação Civil Pública no 1001610-39.2024.8.11.0009, que determinou ao Município de Colíder que se abstivesse de reter e/ou ingressar nos cofres públicos os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo que o respectivo pagamento deve ser realizado exclusivamente aos Procuradores efetivos. Referida sentença foi confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

"1.
Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente aos procuradores municipais efetivos, vedada a retenção pelo ente público ou o pagamento a ocupantes de cargos comissionados
. 2. A somatória dos subsídios e honorários percebidos mensalmente pelos Procuradores Municipais não pode exceder o teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal."

(N.U 1001610-39.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025
– destaquei.
)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa da agravada para promover o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, na qualidade de Procuradora Municipal efetiva, possui legitimidade para tanto, seja em nome próprio, seja em nome do Município de Colíder
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025